Tribunal: TJMT
Processo: 1058099-73.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1058099-73.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOVAÇÃO – PRÁTICA VEDADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
A apresentação de argumentos apenas na fase recursal configura inovação, prática vedada pelo ordenamento jurídico.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado e sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.
Embargos de Declaração opostos a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.
O embargante aduz que o decisum foi contraditório ao considerar que ele não comprovou a divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente praticada mas não possibilitou que ele produzisse prova.
Diz que realizou os cálculos na ““Calculadora do Cidadão” que é instrumento disponibilizado pelo Banco Central do Brasil, o órgão responsável pela regulação da atividade bancária no país”, portanto suficiente para embasar sua arguição.
É o relatório.
Na decisão ficou consignado que “os cálculos apresentados pelo apelante não demonstram a alegada discordância entre a taxa de juros pactuada e a aplicada, sobretudo porque a diferença apontada foi de 0,01%, que pode facilmente ser decorrente de qualquer divergência nos métodos utilizados”.
É descabido o argumento de que não foi possibilitado ao ora embargante produzir prova da sua alegação, visto que teve possibilidade de requerê-la no primeiro grau, mas não o fez. E mais, não suscitou na Apelação o cerceamento de defesa, de modo que não pode fazê-lo somente nesta via, pois configura inovação recursal, o que é vedado (AgRg. no REsp. 809439/AL).
Quanto ao argumento de que devem ser considerados suficientes os cálculos realizados na “calculadora do cidadão”, o decisum foi suficientemente fundamentado. Assim, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer. E o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento do embargante não autoriza ingressar por esta via.
Para ilustrar:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)
Posto isso, conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator